Tribunal: STF
Processo: Rcl 43687
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Maranhão – SINEPE/MA contra decisões proferidas pelo Juízo de Direito da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís – MA, nos autos da ação civil pública n. 0813752- 52.2020.8.10.0001.
    Colhe-se dos autos que a autoridade reclamada concedeu tutela de urgência a fim de que as escolas da rede privada de ensino cumprissem o disposto na Lei Estadual n. 11.259/2020, de modo que deveriam conceder abatimento proporcional nas mensalidades escolares durante o período da pandemia de Covid-19, com efeitos retroativos a 16 de março de 2020, conforme a Lei Estadual n. 11.299/2020. 
    A reclamante alega, em síntese, ofensa ao entendimento consagrado por esta Corte na ADI 1.042, que firmou a competência privativa da União para legislar sobre matéria de direito civil e contratual. 
    Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da tutela antecipada concedida nos autos da Ação Civil Pública nº 0813752-52.2020.8.10.0001. No mérito, requer sejam cassadas as decisões ora questionadas, determinando-se a suspensão dos efeitos da Lei Estadual n. 11.259, de 14 de maio de 2020 às instituições da rede privada de ensino (em todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio, técnico, superior e pósgraduações), no âmbito do Estado do Maranhão, que: 
    Foram apresentadas contestações pelo MP/MA no eDOC 28 e 42 e pela Defensoria Pública/MA no eDOC 44. 
    Informações da autoridade reclamada no eDOC 31.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA, COM BASE EM LEIS ESTADUAIS, A REDUÇÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O CONTEÚDO DOS PARADIGMAS APONTADOS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PARECER PARA QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO À PRESENTE RECLAMAÇÃO (eDOC 47)
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 
    No caso, indica-se como paradigma a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 1042, ementada nos seguintes termos:
    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei nº 670, de 02 de março de 1994, do Distrito Federal. Cobrança de anuidades escolares. Natureza das normas que versam sobre contraprestação de serviços educacionais. Tema próprio de contratos. Direito Civil. Usurpação de competência privativa da União. Ofensa ao art. 22, I, da CF. Vício formal caracterizado. Ação julgada procedente. Precedente. É inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal sobre obrigações ou outros aspectos típicos de contratos de prestação de serviços escolares ou educacionais”. (ADI 1042, Rel. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2009)
    Em que pese não haver a perfeita aderência entre a decisão impugnada e o conteúdo dos paradigmas apontados pela reclamante, sobretudo considerando as peculiaridades do caso concreto que envolvem a pandemia do Covid-19, entendo que a ação merece ser julgada procedente em razão da pertinência temática e, sobretudo, em virtude da recente decisão proferida pelo Plenário do STF na ADI 6.435.
    Em 20.12.2020, em sessão virtual, a Corte julgou procedente a ADI 6.435, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 11.259/2020, com a redação dada pela Lei 11.299/2020, do Estado do Maranhão. 
    Nesse sentido, confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Relator, disponibilizado no site de consulta processual do STF: 
    Nada obstante, ao estabelecer desconto obrigatório nas mensalidades da rede privada de ensino durante o Plano de Contingência do Novo Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde, a legislação impugnada tratou de tema afeto ao Direito Civil e Contratual, usurpando, assim, da competência legislativa atribuída à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal de 1988. 
    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.989/93 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. EDUCAÇÃO: SERVIÇO PÚBLICO NÃO PRIVATIVO. MENSALIDADES ESCOLARES. FIXAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO CONTRATUAL. VÍCIO DE INICIATIVA. 1. Os serviços de educação, seja os prestados pelo Estado, seja os prestados por particulares, configuram serviço público não privativo, podendo ser desenvolvidos pelo setor privado independentemente de concessão, permissão ou autorização. 2. Nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição do Brasil, compete à União legislar sobre direito civil. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente (ADI 1007, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 24/2/2006).
    EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei nº 670, de 02 de março de 1994, do Distrito Federal. Cobrança de anuidades escolares. Natureza das normas que versam sobre contraprestação de serviços educacionais. Tema próprio de contratos. Direito Civil. Usurpação de competência privativa da União. Ofensa ao art. 22, I, da CF. Vício formal caracterizado. Ação julgada procedente. Precedente. É inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal sobre obrigações ou outros aspectos típicos de contratos de prestação de serviços escolares ou educacionais. (ADI 1042, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJ de 6/1//2009). 
    Desta última, cabe destacar, por oportuno, a seguinte passagem do voto proferido pelo eminente Ministro Relator: 
    A questão da natureza das normas que versam sobre contraprestação a serviços educacionais já foi apreciada pela Corte na ADI nº 1.007 (Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 24.02.2006) […]. Na ocasião, este Plenário assentou que normas incidentes sobre contraprestação de serviços de educação são de direito civil, donde lei estadual que, sob pretexto de dispor sobre educação, ou direito do consumidor, trate de tema próprio de contratos, usurpa da competência legislativa privativa da União. […] Nítida, portanto, a impossibilidade constitucional de qualquer Estado ou o Distrito Federal editar normas sobre obrigações, contraprestações ou outros aspectos típicos de contratos de prestação de serviços escolares ou educacionais, que isso implica, claramente, legislar em matéria de direito civil, reservada à competência da União (art. 22, I, da Constituição da República).
    Nesse contexto, embora se reconheça a boa intenção do legislador estadual em possibilitar uma diminuição dos reflexos sociais e econômicos decorrentes da pandemia, nomeadamente no setor da educação, que, em razão das medidas sanitárias de isolamento e distanciamento social, suportou diversos prejuízos, não se mostra constitucionalmente viável o enquadramento do conteúdo versado na norma impugnada na competência delimitada pelo art. 24, V, da Constituição Federal. 
    (…)
    Não se descure, ainda, do reduzido espaço para o exercício de competência suplementar dos Estados (art. 24, CF), ante a existência de uma lei federal geral a respeito dos efeitos da Pandemia de COVID-19 nas relações de direitos privado (Lei 14.010, de 10 de junho de 2020), que indica o exercício da competência federal para regular, de forma geral, os contratos privados. A referida norma geral, que “ Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)” não dispôs, de forma expressa, sobre a redução mandatória de obrigações atinentes a contratos de prestação de serviços, limitando-se a prever o afastamento da regra do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de entrega domiciliar de produtos perecíveis, de consumo imediato ou de medicamentos (art. 8º).
    Tal exercício específico da competência da União, feito de forma concreta em relação às diversas consequências da pandemia em relação às relações de direito privado, restringe eventual atuação do legislador estadual em espaços não ocupados, já que há indicação clara da norma geral federal pela limitação de tais efeitos nos negócios jurídicos.
    Ou seja, a existência de uma norma geral federal específica a respeito dos efeitos da Pandemia sobre as relações contratuais privadas, com previsão expressa a determinadas relações de consumo, restringe a competência complementar dos Estados a respeito da mesma matéria, ainda que sob as vestes de norma protetiva dos consumidores contra danos sofridos por força da relação negocial estabelecida. Afasta-se a questão, portanto, de uma competência suplementar dos Estados para legislar sobre responsabilidade por danos ao consumidor (art. 24, V, CF) a partir da determinação da alteração do conteúdo de contratos. 
    (…)
    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando a inconstitucionalidade formal da Lei 11.259/2020, com a redação dada pela Lei 11.299/2020 do Estado do Maranhão. (íntegra do voto disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5918103)
    Assim, a procedência da reclamação é medida que se impõe. 
    Com essas razões, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões judiciais proferidas nos autos da ACP n. 0813752-52.2020.8.10.0001 com fundamento na Lei n. 11.259/2020, com a redação dada pela Lei 11.299/2020, do Estado do Maranhão, declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente